Tribunal: TJMT
Processo: 0000381-79.2006.8.11.0013
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000381-79.2006.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), M.D.V. BRAGA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 73.418.808/0001-67 (APELADO), MARCELO DUSSO VASCONCELOS BRAGA - CPF: 595.078.451-00 (APELADO), Espolio de Luciano Vasconcelos Braga (APELADO), JAQUELINE SCHERER - CPF: 865.711.921-87 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUCIANO VASCONCELOS BRAGA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL –
EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A decretação da prescrição intercorrente somente se justifica se o processo permanecer sem andamento em razão de desídia que possa ser atribuída ao exequente, que deixa de atender o comando judicial para fazer o processo prosseguir, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o
0000381-79.2006.8.11.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: M.D.V. BRAGA & CIA LTDA - ME E OUTROS.

Processo na Origem n.o 0000381-79.2006.8.11.0013

Comarca de Pontes e Lacerda.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
de sentença que julgou extinta a execução.

AÇÃO
: Execução (Proc. n.o 0000381-79.2006.8.11.0013) que
BANCO BRADESCO S.A.
move contra
M.D.V. BRAGA & CIA LTDA - ME E OUTROS.

SENTENÇA
(ID 114613497):
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, §§4o e 5o, da Lei 6.830/80.

APELO
(ID 114613484):
BANCO BRADESCO S.A.
alega que não ocorreu a prescrição intercorrente porque não houve demora imputável ao apelante, mas sim à morosidade do Poder Judiciário. Sustenta que o processo foi suspenso por decisão do Juízo enquanto aguardava o julgamento do agravo de instrumento que demorou 2 anos. Relata também que houve erro no cumprimento da carta precatória, devolvida sem cumprimento por erro do Juízo deprecante e deprecado e que teve que ser novamente expedida no ano seguinte. Argumenta que a decisão que reconheceu a prescrição não delimitou o período de paralização do processo que teria durado tempo superior ao do direito material (5 anos). Defende a impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios, porquanto não houve condenação em primeiro grau. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
de sentença que julgou extinta a execução.

AÇÃO
: Execução (Proc. n.o 0000381-79.2006.8.11.0013) que
BANCO BRADESCO S.A.
move contra
M.D.V. BRAGA & CIA LTDA - ME E OUTROS.

SENTENÇA
(ID 114613497):
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, §§4o e 5o, da Lei 6.830/80
.

Em 2006, o banco
BANCO BRADESCO S.A.,
ora apelante, propôs contra
M.D.V. BRAGA & CIA LTDA – ME, MARCELO DUSSO VASCONCELOS BRAGA, JAQUELINE SCHERER e ESPÓLIO DE LUCIANO VASCONCELOS BRAGA
a
execução, baseada em Acordo Comercial para Desconto de Títulos de Crédito, representados pelas duplicatas n. 27-R1; n. 27-R3; n. 103876-3; n. 103876-5; n. 103664-2; n. 103899/05; n. 103902/02; n. 105617-1; n. 76764-1; n. 105938-4; n. 105974-2; n. 105938-2; n. 27-R2; n. 105938-1; n. 105974-1; n. 105938-3; n. 105974-3; n. 106087/05; n. 103900/05; n. 914489-2/2; n. 103646-1; n. 103876-4; n. 103876-6, por meio da qual pretende receber o valor de
R$63.934,26
(sessenta e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos).

O Juízo extinguiu o feito porque, passados quinze anos, os exequentes ainda não tinham indicado nenhum bem penhorável, portanto, em razão da inércia decretou a ocorrência da prescrição intercorrente.

A sentença decretou a prescrição do título porque a propositura da ação ocorreu em 2006 e o prazo prescricional de 5 anos (art. 206, §5o, I, do CC/2002) havia se sido ultrapassado, sem que o exequente tivesse indicado bem penhorável.

A extinção da lide calcada no reconhecimento da prescrição, deve ser precedida de intimação do exequente para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC), mas mesmo após a manifestação do banco exequente (ID 114613495 - Pág. 1),
o Juízo reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente
.

O reconhecimento da prescrição intercorrente ocorre diante da inércia ou desídia do exequente por um período

superior ao prazo previsto para a prescrição da ação executiva.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇAO DO EXECUTADO - INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal.

Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido”. (N.U 0014127-85.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

No caso, o conjunto probatório demonstra que o apelante esteve sempre atento às ordens judiciais proferidas pelo Juiz e trouxe todas as informações necessárias para o trâmite regular da ação executiva, especialmente no que se refere à citação do apelado e na busca por bens passiveis de penhora.

Tanto é assim que comprovou a distribuição da carta precatória junto ao juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade, para o cumprimento do mandado de averbação/registro da penhora e de avaliação (ID 114613480 - Pág. 74/83), que foi devolvida, devidamente cumprida.

Na sequência responderam à intimação para se manifestar sobre a avaliação (ID 114613480 - Pág. 99).

Depois, intimados para se manifestar sobre a possibilidade de ocorrência da prescrição, trouxeram seus argumentos no prazo.

Portanto, o exequente não deixou de cumprir nenhuma determinação judicial.

Assim, não tendo o exequente permanecido inerte por cinco anos consecutivos, deve ser reformada a decisão que decretou a prescrição intercorrente.

Posto isto,
dá-se provimento ao apelo, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022